Tribunal: STJ
Processo: 0061014-82.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789456 - RJ (2024/0422877-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA BEATRIZ MASCARENHAS BARBOSA
EMBARGANTE
: MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY
ADVOGADOS
: ROBERTO ALGRANTI FILHO - RJ097653
NATHALIA SOARES SESSIM - RJ217976
REBECA FERREIRA DA SILVA PEREIRA - RJ264865
EMBARGADO
: CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO FIGUEIREDO BARBOSA NETO - RJ118750
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
sob alegação de omissões quanto a (a) suposto erro material na decisão
de inadmissibilidade e (b) utilização de acórdão nulo como fundamento
pelo tribunal estadual.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado exclusivamente às hipóteses taxativas do art. 1.022
do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito
ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Inexiste omissão quanto ao alegado erro material na decisão de
inadmissibilidade quando o acórdão embargado enfrentou o cerne da
questão jurídica, concluindo pela impossibilidade de revisão do
entendimento das instâncias ordinárias sobre a natureza da cláusula
contratual, ante a necessidade de reexame fático-probatório e
interpretação contratual, atraindo as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53051843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 20ce9646-2d83-4938-a66c-53387ca0fbf6

4. Afasta-se a alegação de omissão sobre suposta ofensa à coisa
julgada quando o acórdão embargado expressamente consignou que o
novo julgamento pelo tribunal estadual decorreu de determinação desta
Corte Superior, analisando decisão válida e superveniente, sendo a
referência ao histórico processual mero elemento contextualizador.
5. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento e a
pretensão de reforma da decisão não se enquadram nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53051843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 20ce9646-2d83-4938-a66c-53387ca0fbf6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789456 - RJ (2024/0422877-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA BEATRIZ MASCARENHAS BARBOSA
EMBARGANTE
: MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY
ADVOGADOS
: ROBERTO ALGRANTI FILHO - RJ097653

NATHALIA SOARES SESSIM - RJ217976

REBECA FERREIRA DA SILVA PEREIRA - RJ264865
EMBARGADO
: CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO FIGUEIREDO BARBOSA NETO - RJ118750
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
sob alegação de omissões quanto a (a) suposto erro material na decisão
de inadmissibilidade e (b) utilização de acórdão nulo como fundamento
pelo tribunal estadual.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado exclusivamente às hipóteses taxativas do art. 1.022
do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito
ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
3. Inexiste omissão quanto ao alegado erro material na decisão de
inadmissibilidade quando o acórdão embargado enfrentou o cerne da
questão jurídica, concluindo pela impossibilidade de revisão do
entendimento das instâncias ordinárias sobre a natureza da cláusula
contratual, ante a necessidade de reexame fático-probatório e
interpretação contratual, atraindo as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Afasta-se a alegação de omissão sobre suposta ofensa à coisa
julgada quando o acórdão embargado expressamente consignou que o
Documento eletrônico VDA52769510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: bee0ca96-c040-492f-8203-b65f8fe516a0

novo julgamento pelo tribunal estadual decorreu de determinação desta
Corte Superior, analisando decisão válida e superveniente, sendo a
referência ao histórico processual mero elemento contextualizador.
5. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento e a
pretensão de reforma da decisão não se enquadram nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA BEATRIZ
MASCARENHAS BARBOSA e MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY (MARIA
BEATRIZ e MARIA GABRIELLA), com fundamento no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, contra acórdão desta Terceira Turma, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA
VERSUS PRAZO CONTRATUAL. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
justiça examina adequadamente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Fundamentação que contraria os interesses da parte não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Vedado o reexame do conjunto fático probatório em sede de recurso
especial para fins de alteração das conclusões do acórdão recorrido
sobre a natureza jurídica de cláusula contratual. Distinção entre condição
suspensiva e prazo para cumprimento de obrigação que demanda
análise das circunstâncias concretas e da real intenção das partes
contratantes.
3. Aplicação das Súmulas no 5 e 7 do STJ. Soberania das instâncias
ordinárias na interpretação de cláusulas contratuais e na análise do
acervo probatório dos autos.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (e-STJ,
fls. 316 a 319).

Em suas razões (e-STJ, fls. 324 a 327), MARIA BEATRIZ e MARIA
GABRIELLA sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão. Afirmam que
não houve manifestação sobre a tese de existência de erro material na decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que inadmitiu o recurso especial, a qual
teria deixado de analisar a impugnação a outras decisões além do acórdão principal.
Documento eletrônico VDA52769510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: bee0ca96-c040-492f-8203-b65f8fe516a0

Alegam, ainda, omissão quanto ao argumento de que o acórdão estadual combatido
seria nulo por ter utilizado como fundamento uma decisão anteriormente anulada por
esta Corte Superior no julgamento do AREsp no 2.066.552/RJ.
Houve apresentação de contrarrazões por CENTRO DE EDUCAÇÃO SARAH
DAWSEY LTDA. (CENTRO DE EDUCAÇÃO), nas quais pleiteia a rejeição dos
embargos, com a aplicação de multa por caráter protelatório (e-STJ, fls. 333 a 336).
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios, todavia, não merecem acolhimento.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Não constituem, portanto, meio
idôneo para rediscussão do mérito da causa, nem para manifestar inconformismo com o
julgado.

(1) Da suposta omissão sobre o erro material na decisão denegatória
MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA apontam omissão do acórdão
embargado quanto à alegação de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, proferida pelo Tribunal fluminense, conteria erro material ao afirmar que o
recurso combatia somente o acórdão de fls. 200 a 210, quando, na verdade, também se
insurgia contra outras decisões.
A alegação não prospera. O acórdão embargado, ao analisar a controvérsia,
enfrentou o cerne da questão jurídica e concluiu pela impossibilidade de se ultrapassar
os óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte, uma vez que a pretensão recursal de
reconhecer a existência de uma condição suspensiva demandaria, inevitavelmente, o
reexame do acordo e das provas dos autos.
A fundamentação do julgado colegiado foi clara ao assentar que:
Verifica-se que o tribunal fluminense, soberano na análise das provas,
concluiu que o instrumento firmado entre as partes estabeleceu um
prazo de doze meses para que MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA
formulassem o pedido de levantamento dos valores no processo de
inventário, e não uma condição de que o pagamento só ocorreria após a
efetiva liberação do montante.
Para dissentir desse entendimento e acolher a tese de que a obrigação
era inexigível por pender condição suspensiva, seria imprescindível
Documento eletrônico VDA52769510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: bee0ca96-c040-492f-8203-b65f8fe516a0

reexaminar o conteúdo do acordo e o conjunto de provas dos autos para
aferir a real intenção das partes, o que encontra óbice nas Súmulas no 5
e 7 desta Corte. (e-STJ, fls. 316 a 319).

Essa conclusão abrange toda a matéria impugnada no recurso especial
relativa à exigibilidade da obrigação, sendo irrelevante se a análise se refere a uma ou
mais decisões das instâncias ordinárias que trataram do mesmo tema. O fundamento
para a inadmissão do apelo – incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ – foi devidamente
apreciado e mantido por esta Turma, o que afasta a alegação de omissão. O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE
EXPRESSAMENTE
AFASTADA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os
argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos
suficientes a solucionar a lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na ExeMS: 4.151/DF, Julgamento: 26/10/2022,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 3/11/2022)

(2) Da suposta omissão pertinente ao uso de acórdão nulo como fundamento
MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA também sustentam que o acórdão
desta Turma foi omisso por não enfrentar a tese de que o
do Tribunal
decisum
fluminense teria se utilizado de acórdão anteriormente declarado nulo por esta Corte.
Sem razão, novamente.
O acórdão embargado foi explícito ao registrar o histórico processual,
destacando que o novo julgamento dos embargos de declaração na origem ocorreu
justamente para cumprir determinação anterior deste Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
O tribunal de justiça, ao julgar novamente os embargos de declaração
por força de decisão anterior desta Corte (
,
AREsp no 2.066.552/RJ)
manifestou se de forma clara e fundamentada sobre as questões postas,
notadamente sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a
natureza da cláusula contratual controvertida e o arbitramento de
honorários advocatícios. (e-STJ, fls. 316 a 319).

Documento eletrônico VDA52769510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: bee0ca96-c040-492f-8203-b65f8fe516a0

A menção ao aresto anterior anulado serviu apenas para contextualizar a sua
reapreciação pelo Tribunal fluminense, não significando que os fundamentos do acórdão
nulo foram reavivados ou utilizados como razão de decidir. Ao contrário, a análise desta
Turma recaiu sobre o novo julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (e-STJ, fls. 199 a 209), que supriu os vícios anteriormente apontados.
Desta feita, a pretensão de MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA, nesse
ponto, revela uma tentativa de criar uma nulidade inexistente a partir de uma
interpretação equivocada da decisão embargada.
Por fim, a insurgência de MARIA BEATRIZ e MARIA GABRIELLA demonstra
mero inconformismo com o resultado que lhes foi desfavorável, buscando, por via
transversa, a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de
declaração.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52769510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:16
Código de Controle do Documento: bee0ca96-c040-492f-8203-b65f8fe516a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.789.456 / RJ
Número Registro: 2024/0422877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00610148220208190000 02464600520138190001 202124512988 202200306090 2464600520138190001
610148220208190000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA BEATRIZ MASCARENHAS BARBOSA
AGRAVANTE : MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY
ADVOGADOS : ROBERTO ALGRANTI FILHO - RJ097653
NATHALIA SOARES SESSIM - RJ217976
REBECA FERREIRA DA SILVA PEREIRA - RJ264865
AGRAVADO
: CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO FIGUEIREDO BARBOSA NETO - RJ118750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA BEATRIZ MASCARENHAS BARBOSA
EMBARGANTE : MARIA GABRIELLA BARBOSA COSENDEY
ADVOGADOS
: ROBERTO ALGRANTI FILHO - RJ097653
Documento eletrônico VDA52998744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:46
Código de Controle do Documento: c1e535f6-249e-4244-9cf3-f759dae5f366

NATHALIA SOARES SESSIM - RJ217976
REBECA FERREIRA DA SILVA PEREIRA - RJ264865
EMBARGADO : CENTRO DE EDUCACAO SARAH DAWSEY LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO FIGUEIREDO BARBOSA NETO - RJ118750
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:46
Código de Controle do Documento: c1e535f6-249e-4244-9cf3-f759dae5f366